Tribunal: TJDFT
Processo: 0749810-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0749810-33.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA PACIENTE: ESTEVAO FRANCISCO GOMES DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Murillo Medeiros da Costa, OAB-DF 61.572, em favor de ESTEVÃO FRANCISCO GOMES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que ao receber denúncia contra o paciente por suposto crime de estelionato consumado, acolheu representação do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação quanto ao periculum libertatis, estando escorada apenas na gravidade em abstrato do delito e que as condições pessoais do acusado são favoráveis. Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, ao tempo em que requer a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O crime de estelionato consumado, previsto no art. 171, caput, do CP, é punido com pena máxima superior a 04 anos, sendo então cabível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP. O paciente foi indiciado em inquérito policial e posteriormente denunciado, tendo sido a denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. Com efeito, ao paciente é imputada a autoria de crime de estelionato no qual teriam participação ativa supostos integrantes de organização criminosa especializada na prática de crimes desse gênero, praticados com uso de documentos falsos confeccionados com informações retiradas ilegalmente de bancos de dados da Policia Civil do Distrito Federal, por um servidor da instituição, também denunciado, e que segundo as investigações e exordial acusatória recebida, exerceria função de liderança do grupo. Ademais, segundo a denúncia recebida, os integrantes da societas sceleris, inclusive o policial civil apontado como um dos líderes e cabeça do grupo, estariam também envolvidos em outros crimes graves, como tráfico e comércio ilícito de armas de fogo, algumas oriundas do Paraguai. Dado esse contexto, e considerando a ausência de comprovação de qualquer atividade lícita pelo acusado, entendo que a prisão preventiva se mostra realmente necessária para acautelar a ordem pública da possível prática de novos crimes, atendendo, assim, a um dos pressupostos do art. 312 do CPP. Assim sendo, a opção pela custódia cautelar, na hipótese, funda-se em perspectiva real de reiteração delitiva, dada a gravidade dos fatos retratados na investigação. Decerto, o receio de perturbação da ordem pública, na espécie, desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de periculosidade dos envolvidos como vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. Desse modo, reputo que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator